Tribunal: TJMT
Processo: 0001434-87.2014.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001434-87.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA - CPF: 208.115.781-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA.AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LAUDO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou laudo pericial em liquidação de sentença coletiva, fixando o valor devido à autora em R$76.173,13, referente a expurgos inflacionários de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro no cálculo pericial por não considerar a data do depósito judicial como marco final para atualização dos valores; (
ii
) se o perito deveria ter considerado valores já creditados à época; e (
iii
) se é aplicável o Tema 677 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial seguiu corretamente os parâmetros estabelecidos na sentença coletiva e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente os Temas 677, 685 e 891, aplicando o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

4. Não há comprovação de que o saldo da caderneta de poupança já havia sido atualizado pelo banco executado, ainda que por índice inferior, conforme demonstrado no laudo pericial.

5. O depósito judicial realizado pelo banco a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até o efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, cuja aplicação é imediata por se tratar de matéria processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Na liquidação de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários do Plano Verão, deve ser aplicado o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989, com correção monetária e juros até o efetivo pagamento.

O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até o efetivo pagamento, devendo-se deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 85, §11, 509, II; CDC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
0050431-44.2014.8.11.0041,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025
.

TJMT
0001515-36.2014.8.11.0022,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento
d
e Sentença
nos autos da
Ação Civil Pública
n
. 1998.01.1.016798-9
julgou procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 185887768
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$76.173,13 (setenta e seis mil cento e setenta e três reais e treze centavos),com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores incontroversos depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$76.173,13 (setenta e seis mil cento e setenta e três reais e treze centavos), bem como
o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 7.617,31 (sete mil seiscentos e dezessete reais e trinta e um centavos).

Esclareço que os
valores remanescente
, atualizados com correção monetária e juros, deverá a parte autora ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, com o cálculo discriminado.

Intime-se a parte autora e sua advogada para informar conta bancária.

Em seguida, determino a devolução
dos valores remanescente
depositados nos autos em favor da parte executada.

Após, arquive-se o feito com as cautelas necessárias”.

O apelante aduz
que
h
ouve erro de cálculo no laudo pericial judicial, uma vez que não foi considerada a data do depósito judicial (24/11/2014) como marco final para a incidência de juros e correção monetária
.

Alega que
o
perito atualizou os valores até fevereiro de 2025, desconsiderando que o valor já se encontrava depositado judicialmente desde 2014 e devidamente corrigido pela conta vinculada ao TJSP.

Relata
que
o
valor efetivamente devido à autora seria de R$14.390,70, conforme apurado por seu assistente técnico, resultando num excesso de execução de R$61.782,43
.

Sustenta
que
o
Tema 677 do STJ não deve ser aplicado retroativamente, pois quando realizado o depósito judicial ainda prevalecia o entendimento anterior, de que tal depósito extinguia a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada
.

Destaca que a
revisão da tese do Tema 677 (REsp 1.820.963/SP), que modificou esse entendimento, ainda não transitou em julgado, sendo inaplicável ao caso concreto
.

Diz que a
aplicação da tese em sua nova redação viola os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do tempus
regit

actum
.

Informa que o
cálculo do perito judicial desconsiderou os valores já creditados à época dos expurgos
.

Assegura que a
metodologia aplicada pelo perito está eivada de vícios, pois tratou ambas as contas poupança da autora de forma homogênea, sem considerar os valores efetivamente creditados no período
.

Registra também que a
execução, nos moldes homologados, configura enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil
.

Menciona que a
restituição de valores pagos em excesso é possível, mesmo após levantamento pela parte autora, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1513255/SP).

Por fim, requer a reforma da sentença para

anular a sentença que homologou o laudo pericial por erro material no cálculo, afastar a aplicação do Tema 677 do STJ e homologar o parecer técnico apresentado pelo bando, que aponta o valor devido de R$14.390,70.

Nas
contrarrazões, a apelada pugna pelo
não
provimento do
R
ecurso, sustentando a correção do laudo pericial e a aplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto
(Id
316975406
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso reside na validação ou não do laudo pericial que apurou o valor devido à autora a título de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), bem como na aplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

Da liquidação de sentença coletiva e dos parâmetros aplicáveis

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda decorre da liquidação individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009, reconhecendo o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC (IBGE).

Conforme estabelece o art. 509, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença far-se-á por arbitramento quando determinado pela sentença ou quando houver necessidade de apuração por meio de perícia técnica. No caso em análise, considerando a complexidade dos cálculos e a necessidade de conhecimento técnico específico, o juízo de primeiro grau determinou, acertadamente, a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

O perito judicial, nomeado pelo juízo, elaborou laudo técnico seguindo rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais firmados pelo Superior
Tribunal de Justiça, concluindo que o valor devido à autora é de R$76.173,13.

Da metodologia adotada pelo perito judicial

O apelante sustenta que o perito judicial incorreu em erro ao não considerar a data do depósito judicial realizado em 24/11/2014 como marco final para atualização dos valores, bem como ao calcular apenas o expurgo de 42,72% sem considerar valores já creditados à época.

Contudo, ao analisar detidamente o laudo pericial, verifico que o expert seguiu corretamente os parâmetros estabelecidos na sentença coletiva e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os Temas 677

e 891.

Portanto, a metodologia adotada pelo perito está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em excesso de execução.

Da alegação de que o perito não considerou valores já creditados à época

O apelante alega que o perito calculou apenas o expurgo de 42,72% sem considerar valores já creditados à época, o que teria resultado em duplicidade ou excesso de execução.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos. Conforme constatado pelo perito judicial e corroborado pelo juízo de primeiro grau, o saldo existente na caderneta de poupança não havia sido atualizado pelo próprio banco executado, ainda que por índice inferior, conforme comprova o laudo pericial contábil.

Ademais, a sentença coletiva determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da
poupança existente em janeiro de 1989, não cabendo ao banco, nesta fase processual, rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado.

Da aplicabilidade do Tema 677 do STJ

No repetitivo REsp n. 1820963/SP, objeto do Tema n. 677 e julgado em
16/12/2022
, consolidou-se a seguinte tese jurídica:

“Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

A matéria decidida em Recursos representativos da controvérsia produz efeitos imediatamente. No mais, com relação ao Tema 677 do STJ não houve modulação dos efeitos pela Corte competente para que a Tese infirmada seja aplicada apenas aos depósitos futuros.

Contudo,
o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

Logo não se livrou dos efeitos da mora, sendo devidos os consectários legais até o efetivo adimplemento do débito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DOS
PLANOS COLLOR I E COLLOR II COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, por ausência de trânsito em julgado, defende que o depósito judicial cessa a mora e alega que a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II viola a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 677 do STJ produz efeitos antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma; (
ii
) estabelecer se a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II na execução individual de sentença coletiva viola a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ tem aplicação imediata e não depende do trânsito em julgado do acórdão paradigma, inexistindo modulação de efeitos que restrinja sua incidência a depósitos futuros.

O depósito judicial possui natureza de garantia do juízo, não constituindo pagamento da obrigação, razão pela qual não afasta os efeitos da mora até o efetivo adimplemento do débito.

O STJ pacificou o entendimento de que a atualização das diferenças reconhecidas em sentença coletiva deve incluir os expurgos inflacionários posteriores, como correção monetária plena, não configurando ofensa à coisa julgada, pois tal atualização apenas recompõe o valor da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ aplica-se imediatamente, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

O depósito judicial possui natureza de garantia do juízo e não extingue os efeitos da mora até o efetivo pagamento.

A inclusão dos expurgos inflacionários posteriores na execução individual de sentença coletiva constitui mera atualização monetária e não viola a coisa julgada”.
(N.U 0050431-44.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Portanto, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto, sendo correta a decisão do juízo de primeiro grau ao homologar o laudo pericial que considerou a incidência dos consectários da mora até o efetivo pagamento.

Da alegação de enriquecimento ilícito

O apelante alega, ainda, que a homologação do laudo pericial nos termos em que realizado acarretaria enriquecimento ilícito da parte autora.

A aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, conforme determinado na sentença coletiva e na jurisprudência consolidada do STJ, não configura enriquecimento ilícito, mas sim a justa recomposição do poder aquisitivo da moeda e a compensação pela mora do devedor.

Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte autora, mas sim em justa recomposição do valor que lhe é devido, em conformidade com a sentença coletiva transitada em
julgado e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72% SOBRE O SALDO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE POSTERIOR. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. NÃO CONFIGURA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco contra sentença que, em ação de liquidação de sentença, homologou o cálculo pericial que apurou R$ 18.597,72, com juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento, determinando a expedição de alvará e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados para 15% do valor da condenação em embargos de declaração. O apelante sustenta excesso de execução, alegando erro metodológico do perito e a necessidade de considerar o depósito judicial de 18/12/2014 como marco final para a incidência dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o laudo pericial incorreu em erro metodológico ao aplicar o índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, sem compensação com o reajuste creditado em fevereiro/1989;

(
ii
) estabelecer se o depósito judicial realizado em 18/12/2014 cessa a incidência de juros e correção monetária, configurando pagamento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda da ação civil pública determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro/1989, sem compensação com reajustes posteriores, razão pela qual o perito judicial seguiu corretamente o comando judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 302 (REsp n. 1.107.201/DF), consolidou o entendimento de que o índice de 42,72% deve incidir integralmente sobre as cadernetas de poupança iniciadas até 15/01/1989, afastando a aplicação da Medida Provisória n. 32/89.

O depósito judicial não configura pagamento, mas mera garantia do juízo, de modo que juros e correção monetária continuam incidindo até a efetiva liberação ao credor.

A alegação de excesso de execução baseia-se em premissas equivocadas, já afastadas, não havendo qualquer irregularidade no laudo homologado.

Correta a sentença que homologou integralmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O índice de 42,72% referente ao Plano Verão deve incidir integralmente sobre o saldo das cadernetas de poupança de janeiro/1989, sem compensação com reajustes creditados em fevereiro/1989.

O depósito judicial não configura pagamento da obrigação, razão pela qual não cessa a incidência de juros de mora e correção monetária.

O laudo pericial homologado que segue os parâmetros da sentença exequenda não caracteriza excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.107.201/DF, rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010,
DJe
06.05.2011 (Tema Repetitivo n. 302)
”
.

(N
.
U
0001515-36.2014.8.11.0022
,
Serly
Marcondes Alves
,
Quarta Câmara de Direito Privado,
julgado em 15.10.2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para
11
% sobre o
valor da condenação
(art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025